Tribunal: TJDFT
Processo: 0705740-71.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL A EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705740-71.2020.8.07.0018 RECORRENTE: FABIANE ALMEIDA CINTRA FREIRE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a", “b” e “c”, e 102, inciso III, alíneas "a", “c” e “d”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICOADMINISTRATIVA (GATA). LEI DISTRITAL 5.008/2012. 1. Inexistindo dotação orçamentária, não há direito subjetivo à última parcela da reestruturação prevista na Lei Distrital 5.008/2012. 2. Negou-se provimento ao apelo. No recurso especial a recorrente indica afronta ao artigo 16, §§1o e 2o, da Lei Complementar 101/2000, sob o argumento de que a mera alegação de inexistência de dotação orçamentária não serve de escusa para que o ente federado deixe de cumprir a lei, sob pena de afronta ao princípio da legalidade estrita. Colaciona julgados do STJ com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Em sede de apelo extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz violação aos artigos 164-A, 165 e seguintes, todos da Constituição Federal, e 16, §§ 1o e 2o, da Lei Complementar 101/2000, repisando os mesmos argumentos lançados no especial, no sentido de que o ora recorrido não pode se esquivar de efetuar o pagamento da verba vindicada, ao argumento de ausência de previsão orçamentária. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 16, §§1o e 2o, da Lei Complementar 101/2000, tampouco em relação ao alegado dissenso pretoriano, porquanto “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1813796/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 08/10/2021). Igual sorte colhe o recurso especial com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional, pois nos termos da jurisprudência do STJ, “fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1869253/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 10/12/2021). Por fim, o recurso especial não merece ser admitido pelo fundamento da alínea "b", visto que a recorrente não desenvolveu qualquer argumentação pertinente à hipótese do referido permissivo constitucional, incidindo assim o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. Nesse sentido, confira-se: TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. IPTU. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO COM BASE EM LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280/STF. ALEGADA PREVALÊNCIA DE ATO DE GOVERNO LOCAL EM DETRIMENTO DE LEGISLAÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. 1. A tese de afronta da legislação federal supostamente violada não pode ser enfrentada nesta via recursal, tendo em vista que depende da exegese de normas legais do ente federativo municipal - Lei Municipal 6.989/1966, com redação da Lei Municipal 15.406/2011. Incidência da Súmula 280/STF. 2. Inexistente, nos autos, comprovação de que o Tribunal a quo tenha homenageado ato de governo local, em detrimento da legislação federal, com o fim de viabilizar a admissibilidade do Recurso Especial pela alínea "b" do inciso III do art. 105 da CF/1988, incide o óbice enunciado na Súmula 284 do STF. 3. Agravo conhecido para não conhecer do Recurso Especial. (AREsp 1517300/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 11/10/2019). Nesse mesmo sentido, confira-se o AREsp 1969112, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 9/12/2021. O recurso extraordinário, igualmente não deve ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 164-A, 165 e seguintes, todos da CF, embora tenha a recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque já decidiu o STF que “É inviável o processamento do apelo extremo quando seu exame implica rever a interpretação de norma infraconstitucional (...), encontrando o óbice do enunciado 280 do STF” (ARE 1310769 ED-AgR/SP, Relator Min. LUIZ FUX, DJe 31/10/2021). Demais disso, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1331432 AgR/SP, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 4/10/2021 e ARE 1348113 AgR, Rel. Ministra ROSA WEBER, DJe 16/12/2021. Da mesma forma, o apelo extremo não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 16, §§ 1o e 2o, da Lei Complementar 101/2000, porquanto “O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional” (ARE 1341182 AgR-segundo, Rel. Ministro LUIZ FUX (Presidente), DJe 16/12/2021). Ainda, descabe dar curso ao recurso pelo fundamento das alíneas "c" e “d”, visto que a recorrente não desenvolveu qualquer argumentação pertinente às hipóteses dos referidos permissivos constitucionais, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia, atraindo o apelo o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029